Tribunal: TJDFT
Processo: 0731035-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ASTREINTES FIXADAS EM SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. EXECUTIVO. DEFLAGRAÇÃO. ASTREINTES. MODULAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. PERCENTUAL. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE A SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL E PRAZO EM DOBRO. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS. DECISÃO. PRECLUSÃO. RESOLUÇÃO ANTERIOR. MATÉRIAS DISSÍMILES. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Aviado o recurso no interregno processual previsto e em consonância com as prerrogativas inerentes à Defensoria Pública pertinentes à intimação pessoal, como pressuposto para deflagração do termo inicial do interstício, e a contagem do prazo sob a forma dobrada, observados esses parâmetros e a fórmula de contagem do prazo, inviável cogitar-se de negativa de conhecimento ao recurso, por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, § 2o, e art. 219 do NCPC).
2. Aferido que a discussão agitada no decisório sob reexame não guarda similitude com a questão anteriormente debatida, inclusive em grau recursal, conquanto suscitadas no bojo do mesmo executivo, sobressai patente a inocorrência de preclusão a recobrir a matéria ulteriormente debatida, pois revestida de ineditismo sob o prisma da apreciação judicial, ensejando que a derradeira resolução empreendida seja submetida, então, a exame e reexame na conformação do devido processo legal.
3. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória – juros sobre multa.
4. O recurso integra o acervo procedimental inerente ao devido processo legal, não implicando seu manejo situação a qualificar litigância de má-fé se, no aviamento da pretensão, a parte não incide em nenhum dos contextos expressamente pontuados como hábeis a ensejarem a qualificação da malícia no aviamento do recurso, obstando sua apenação, ainda que o recurso seja desprovido, mais ainda quando o inconformismo que formulara é acolhido e provido.
5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.